Tribunal: TJBA
Processo: 8025885-35.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025885-35.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDELZUITO FERREIRA DO ROSARIO Advogado(s): JOAO DA SILVA OLIVEIRA, CARLA CALDAS QUEIROZ, ELIEL MARRONI DE JESUS MATOS ARAUJO, DAVID PEREIRA BISPO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS REFERÊNCIAS IV E V. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DECADÊNCIA REJEITADAS. MÉRITO. NATUREZA JURÍDICA DE VANTAGEM GERAL, CONCEDIDA INDISTINTAMENTE AOS SERVIDORES DA ATIVA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. ARTIGO 121 DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001 (ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES). DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL MILITAR (GFPM). POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR (GHPM). PRECEDENTES DESTA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. Trata-se de relação jurídica de trato sucessivo, na qual a alegada omissão do Poder Público se renova mensalmente, afastando-se as preliminares de decadência e prescrição do fundo de direito. Rejeita-se, igualmente, a preliminar de inadequação da via eleita, pois a impetração se volta contra ato omissivo de efeitos concretos, e não contra lei em tese. A impugnação à gratuidade de justiça não prospera ante a ausência de provas que infirmem a presunção de hipossuficiência do impetrante. A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), instituída pela Lei Estadual nº 7.145/97, possui natureza de vantagem geral, sendo extensível aos servidores inativos e pensionistas, em observância ao princípio da paridade remuneratória, conforme entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça. A Lei Estadual nº 12.566/2012, ao regulamentar a progressão para as referências IV e V da GAP, não alterou sua natureza genérica, apenas estabeleceu um cronograma para sua implementação, que, na prática, foi concedida de forma indistinta a todos os militares da ativa. O artigo 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia) assegura expressamente aos inativos a revisão de seus proventos na mesma proporção e data em que se modificar a remuneração dos militares em atividade, estendendo-lhes quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos. É vedada a cumulação da GAPM com a Gratificação de Função Policial Militar (GFPM), por possuírem fatos geradores análogos, conforme disposto no art. 12 da Lei nº 7.145/97 e jurisprudência pacífica. Contudo, é possível sua cumulação com a Gratificação de Habilitação Policial Militar (GHPM), por terem fatos geradores distintos. SEGURANÇA CONCEDIDA, para determinar a implementação da GAP nas referências IV e, após o interstício legal, V, nos proventos do impetrante, com o pagamento das diferenças devidas desde a data da impetração, observados os consectários legais. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025885-35.2018.8.05.0000, em que figuram como Impetrante EDELZUITO FERREIRA DO ROSARIO e como Impetrados ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Salvador, . Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça